Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0727684-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANDA LUCIA MARQUES DE FREITAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuidam os autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VANDA LUCIA MARQUES DE FREITAS em face de indigitado ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pretende ver assegurado seu direito líquido e certo de realização de radiocirurgia craniana por meio da rede pública de saúde ou pela via privada custeada pelo erário. Em decisão de ID 28608281 foi deferida a medida liminar para determinar que “a autoridade impetrada realize o procedimento cirúrgico de forma URGENTE para Radiocirurgia craniana por ser tratar de recidiva com lesão única com RDT de crânio Total”. Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que em dois momentos distintos a parte impetrante informou o descumprimento da ordem judicial exarada nestes autos (ID 28881677 e ID 29204652). Por meio da decisão de ID 29378774, foi majorado o valor da multa diária anteriormente fixada, bem como determinado o sequestro da verba pública no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), equivalente ao valor da consulta em clínica particular para avaliação de quanto custaria o procedimento na rede privada. Em continuidade, o Distrito Federal providenciou a juntada de documentos e ofícios enviados entre órgãos administrativos e internos da Secretaria de Saúde (ID 29566073), dentre os quais destaca-se: Chefe do SERAD, em 14 de setembro de 2021 “(...) a paciente encontra-se regulada no SISREG desde o dia 16/08/2021, aguardando vaga disponível apenas na rede suplementar contratada pela SESDF. O procedimento radiocururgia, que apesar do nome, nada mais é do que um tipo de radioterapia, não está disponível nos hospitais públicos do distrito federal” e, complementa, ao fim, informando que “a paciente encontra-se aguardando avaliação para tal procedimento (...).” Chefe do Núcleo de Judicialização da SES, em 20 de setembro de 2021 “(...) informamos que foi agendada consulta em radioterapia para a paciente no dia 17/09/21 no Hospital Universitário de Brasília - HUB, nos termos dos esclarecimentos prestados pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas – CERCE”, esclarecendo, ainda, que “no momento aguardamos retorno do HUB acerca da confirmação do agendamento do procedimento (...).” Gerente da Central de Regulação Ambulatorial, em 27 de setembro de 2021 “(...) foi verificado a existência da solicitação 384753503, referente a consulta em Radioterapia, que foi agendada para o Hospital Universitário de Brasília - HuB, para o dia 17/09/2021. Também foi verificado a existência da solicitação 385293382, também referente a Consulta em Radioterapia, que foi inserida pelo próprio HUB em 17/09/2021 (mesma data do atendimento anterior) a qual encontra-se PENDENTE de agendamento”. Informa, outrossim, acerca da “existência do contrato 065/2018 - 3o termo aditivo, celebrado entre esta SES/DF e o Hospital Santa Lucia, no qual são previstas 4 vagas mensais para o CID C79.3. Não há outro estabelecimento, contratado ou próprio que disponha de tecnologia específica ao CID informado. Para o mês de Setembro/21 estas vagas já haviam sido utilizadas. A partir da inserção da escala referente a Outubro/21, em cumprimento ao determinado, informamos o agendamento da solicitação 385293382 para o dia SEG – 04/10/2021 – 13h00min, a ser realizada no Hospital Santa Lucia, chave de confirmação - 19197 (70830202).” Ainda da análise do presente mandado de segurança, é possível verificar que o documento mais recente juntado aos autos se tratada de ofício assinado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio do qual informa que (ID 30172558): “após avaliação do paciente no Hospital Universitário de Brasília - HUB, foi autorizada a realização do procedimento requerido no Hospital Santa Lucia, para o dia 04/10/2021”, bem como que “tão logo seja realizado o procedimento, serão remetidas ao juízo as cópias dos documentos comprobatórios do cumprimento da decisão proferida.” Diante de todas estas circunstâncias, observa-se a existência de informações aparentemente contraditórias que sinalizam que a parte impetrante teria sido submetida a atendimento em rede pública de saúde em dias diversos e em dois estabelecimentos distintos (Hospital Universitário de Brasília – HUB e Hospital Santa Lucia). Ademais, deve ser ressaltado que, embora conste informação de que o procedimento requerido pela autora haja sido agendado, não consta nenhuma comprovação – nem sequer informação – de que aquele (procedimento) fora efetivamente executado, sendo certo que o mero agendamento não é suficientemente capaz de caracterizar o cumprimento da medida liminar deferida no processo. Assim, diante da aparente incongruência de informações e sobretudo considerando a urgência do quadro clínico diversas vezes narrado pela impetrante, reputo pertinente, que se pronuncie o impetrante sobre o cumprimento da liminar. Após, autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de novembro de 2021